Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711774-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVES DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Autora contra a decisão proferida em ação revisional c/c ação consignatória e pedido de tutela de urgência n. 0702976-54.2020.8.07.0005, a qual indeferiu a antecipação de tutela. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca consignar em juízo os valores das prestações referentes ao contrato firmado com a parte ré, mediante a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Em consequência, requer seja determinado à parte ré que se abstenha de enviar o seu nome para o cadastro negativo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. No caso concreto, o contrato prevê a aplicação de juros remuneratórios de 1,73% ao mês e 22,84% ao ano. O Banco Central autorizou juros de 1,57% ao mês e 20,51% ao ano, considerada a instituição bancária e o período. A autora juntou aos autos um laudo cujos cálculos envolvem juros no percentual de 1,02% ao mês e 12,91% ao ano, sem apontar os parâmetros utilizados para tal fim, já que destoam dos percentuais autorizados pelo Banco Central. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não há qualquer dificuldade da parte autora demonstrar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. Importante ressaltar que os réus sequer residem nesta capital federal, o que dificulta a presença em audiência de conciliação. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se. A Autora interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) está suscetível a risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão da negativação de seu nome e perda da posse do veículo enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo; ii) a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo; iii) A Autora se vale da ação para evitar possível reclamação da posse do veículo pelo Banco Agravado; iv) se deferida a liminar da consignação em pagamento, efetuará os depósitos em conta judicial; v) o pedido de exclusão/abstenção de inserção do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito não importará em prejuízo ao Agravado; vi) tece considerações sobre a função social do contrato; vii) a consignação em pagamento é devida, uma vez que cláusulas abusivas estão sendo discutidas, devendo-se autorizar à Agravante o depósito do que entende devido. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela para: i) não inclusão do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito; ii) manutenção da Agravante na posse do bem; e iii) recebimento da ação consignatória, para autorizar o pedido liminar de depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o disposto no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15990781). É o relato. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, faz-se necessário apontar algumas inconsistências nos relatos constantes da peça de agravo em comparação com o teor da decisão agravada. A Agravante aduziu que, na decisão agravada, a magistrada concedeu parcialmente a tutela antecipada para excluir da cobrança a comissão de permanência. Em seguida, relatou que a magistrada indeferiu o recebimento da ação consignatória, sendo recebida apenas a ação revisional (ID 15990780, fl. 4/5). No entanto, não é isso que se observa na decisão agravada. O Juízo a quo foi claro ao indeferir totalmente a tutela de urgência, sob o argumento de que os fundamentos apresentados não eram relevantes, pois a Autora juntou cálculos com percentuais de juros mensais e anuais, sem apontar os parâmetros utilizados para tal fim, os quais destoam dos percentuais autorizados pelo Banco Central. Entendeu também que não está presente o risco de dano, uma vez que as taxas de juros e parcelas foram pré-fixadas, com as quais a Autora anuiu antes da concessão do crédito. Sobre o pedido de consignação em pagamento, a magistrada não mencionou que não receberia a petição inicial de consignação, mas tão somente citou o art. 330, §3o, do CPC, segundo o qual o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Com efeito, na mesma petição inicial, a Agravante cumulou pedido de consignação e pedido revisional de contrato (ID 61877952 dos autos de origem). Extrai-se da decisão que o Juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nada mencionando acerca do indeferimento ou não da petição inicial. Passo à análise da insurgência da Agravante de acordo com o teor da decisão agravada, uma vez que parte do relatado na peça recursal se dissocia do que foi asseverado pelo Juízo a quo. Não vislumbro a presença da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. A Agravante juntou laudo contábil elaborado de forma unilateral, aduzindo que os valores corretos por ela devidos seriam obtidos aplicando-se o percentual de juros de 1,02% ao mês e 12,91% ao ano. Alega ainda que o laudo foi elaborado considerando a taxa média apresentada pelo Banco Central. Todavia, a Agravante não junta documento oficial emitido pelo Banco Central para comprovar que são corretos os percentuais considerados por ela devidos. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média apurada para aquisição de veículos por pessoa física, em 13.4.2018, era diversa da entendida como devida pela Agravante[i]. Logo, resta afastado requisito da probabilidade do direito para concessão da antecipação de tutela. Não vislumbro também o perigo de dano, uma vez que a Agravante não comprovou que está na iminência de ter seu nome inserido em cadastro de proteção ao crédito, tampouco que o Agravado tem diligenciado para recuperar a posse direta do veículo. Ademais, os requisitos para a antecipação de tutela são cumulativos e, na ausência de um, não subsiste razão para deferimento. Quanto ao pedido liminar de consignação do valor que a Agravante entende devido, entendo que não há razão para deferimento nesta fase de cognição sumária, diante da ausência da probabilidade do direito alegado pela Autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o agravado, porquanto ainda não citado na origem. Publique-se e intime-se. [i] Disponível em &lt; https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&amp;nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&amp;exibeparametros=true&gt;. Acesso em 15.5.2020. Brasília, 15 de maio de 2020 13:23:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador